Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. CONCESSÃO AO GENITOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE.
1. Embora a guarda compartilhada figure como regra prevalecente no ordenamento jurídico pátrio desde a edição da Lei n. 13.058/14, que alterou os artigos 1.583 e seguintes do Código Civil, sua fixação deverá nortear-se pelo princípio do melhor interesse da criança.
2. A prova colhida nos autos denota que a apelante apresenta comportamento inconstante e desregrado, destacando-se episódios de alcoolismo e de negligência para com a filha menor.
3. A estrutura familiar do genitor oferece à criança melhores condições psíquicas e materiais de pleno desenvolvimento, justificando, assim, a concessão de guarda unilateral.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.